Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753234-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ BEZERRA COSTA, GRAZIELA MARIA SANTINO ALVES AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Converto o agravo de instrumento em diligência. Infere-se dos autos que o recurso foi distribuído em 23/12/2020 e encaminhado diretamente para o plantão do Conselho da Magistratura, devido ao recesso forense, sendo concedida a tutela recursal postulada (ID 22382818). Ao ser encaminhado a este relator, em 7/1/2021, determinei a intimação do agravado que, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por deserção (ID 23105372). Com efeito, o recolhimento do preparo é pressuposto recursal e sua comprovação deve se dar no ato de interposição do recurso, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC. No entanto, o mesmo dispositivo, em seu § 4o, possibilita o recolhimento em dobro do preparo, caso a parte não comprove ter efetuado no momento devido, como previsto na legislação. Na hipótese, as agravantes alegam ser beneficiárias da justiça gratuita (ID 22379581, p. 1), mas não há decisão nos autos de origem (processo n. 0708347-81.2020.8.07.0010), concedendo-lhes o benefício. Desse modo, devem recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 17:11:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator